Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0719232-24.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de deferimento parcial da tutela provisória objetivando a concessão de ordem para devolução de valores descontados e suspensão de qualquer lançamento na conta salário do autor, aqui agravante, referente a empréstimos contratados junto ao BRB-Banco de Brasília S.A., ou limitação dos descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0707827-34.2019.8.07.0018), superveniente sentença de improcedência do pedido inicial, proferida em 27.11.2019[2], em face da qual fora, inclusive, interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] 11396287. [2] Id. 50884507 dos autos na origem – no 0707827-34.2019.8.07.0018.